Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-47.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008925-47.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES PEDROZO - CPF: 008.808.661-52 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), GUILHERME SCHWAB PETRI - CPF: 047.769.111-08 (APELANTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), MARCELO CESAR PETRI - CPF: 541.347.810-00 (APELANTE), JACONIAS DA LUZ - CPF: 513.888.801-30 (ASSISTENTE), JULIANA APARECIDA CORDEIRO - CPF: 034.452.221-00 (ASSISTENTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), GUILHERME SCHWAB PETRI - CPF: 047.769.111-08 (APELADO), MARCELO CESAR PETRI - CPF: 541.347.810-00 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), MARCELO BORGES PEDROZO - CPF: 008.808.661-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS REQUERIDOS E DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO – DANO MATERIAL –
DESPESAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS E RELACIONADAS COM O EVENTO DANOSO
– PENSIONAMENTO – LIMITAÇÃO OU INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL –
JUROS
DE MORA – EVENTO DANOSO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DO REQUERENTE DESPROVIDO.

Em regra, o
condutor
e o
proprietário
do veículo respondem, solidariamente, pelos danos decorrentes de
acidente
de
trânsito
.

A indenização se mede pela extensão do dano, de modo que os réus devem ser condenados a pagar as
despesas
já suportadas, devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso.

Indevido o pensionamento
, porquanto não demonstrado que a vítima sofreu
limitações ou incapacidade laborativa

para
o
trabalho
.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Os juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, deverá ser a partir da data do seu arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008925-47.2017.8.11.0015

APELANTES:

GUILHERME SCHWAB PETRI, MARCELO CÉSAR PETRI e MARCELO BORGES PEDROZO

A
PELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GUILHERME SCHWAB PETRI, MARCELO CÉSAR PETRI
(requeridos) e
MARCELO BORGES PEDROZO
(autor), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos
da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pelo segundo recorrente em face dos primeiros apelantes,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
a) Condenar
os requeridos, solidariamente, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$16.274,09 (dezesseis mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), sendo R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), referente aos lucros cessantes e a quantia de R$2.674,09 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos) referente aos danos emergentes. O valor total deverá ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN), ambos desde a data do evento danoso (14/05/2017), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ.
b) Condenar
os requeridos, solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN], ambos contados a partir da data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];
c) Indeferir
os demais requerimentos;
d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito,

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 25% das custas processuais e o requerido com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, visto que o autor litiga ao abrigo da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]”
(sic).

Inconformados, os réus [
GUILHERME SCHWAB PETRI e MARCELO CÉSAR PETRI
] apontam a necessidade de a sentença ser reformada, na medida em que ausente de comprovação de dano efetivo, haja vista que os documentos colacionados não trazem garantia de que as despesas são relacionadas diretamente ao sinistro noticiado, moldados de caráter duvidoso, o que no entender dos mesmos deve afastar como prova de dano patrimonial a ser ressarcido, bem como sustentam que não há nos autos distrato ou rescisão contratual por parte do dito tomador de serviço a comprovar que o apelado não finalizou o contrato de prestação de serviço devido a sua condição de saúde.

Asseveram também que não há qualquer outra prova que confirme a incapacidade total e permanente do recorrido para as atividades laborais habituais.

Em relação ao dano moral, aduzem que não restaram comprovados o dano e nexo causal de que o sinistro fora o fator ocasionador da patologia apresentada pelo apelado, já que este não apresentou exames e/ou perícia médica.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos das condenações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requerem a minoração do
quantum
indenizatório, bem como que se aplique a correção monetária conforme Súmula 362 do STJ (data do arbitramento) (Id 133381271).

Por sua vez, o autor [
MARCELO BORGES PEDROZO
] apela adesivamente, em que postula unicamente o acolhimento do pedido de pensão mensal vitalícia
de 03 (três) salários mínimos, bem como a majoração do valor da indenização por dano
moral de R$30.000,00 (trinta mil reais) para 300 (trezentos) salários
mínimos, conforme

exposto na inicial
(Id 133381278).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 133381283.

Preparo recolhido no Id 133381274.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARCELO BORGES PEDROZO
ajuizou a presente ação de reparação por danos morais e materiais em face de
GUILHERME SCHWAB PETRI
e
MARCELO CÉSAR PETRI
, onde narra em sua inicial que na data de 14/05/2017, por volta das 14h30min, estava trafegando com a motocicleta Honda CG 125, FAN, RENAVAM: 1096208324, Ano: 2015/2016, Placa: QBB-1784, pela Avenida do Comércio, s/nº, Centro, Santa Carmem/MT, sentido Sinop, em sua via preferencial, quando colidiu com o veículo do réu que vinha da Rua Tiradentes, cruzando a Avenida do Comércio, preferencial, indo sentido centro/igreja católica.

Defende que a culpa pela ocorrência do acidente decorreu da ação imprudente e negligente do requerido, que era relativamente incapaz, porquanto ao tempo dos fatos não possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH, não portava autorização dos pais para dirigir o veículo causador do dano, não prestou socorro e não se submeteu a exame etílico para aferir o possível grau de embriaguez.

Relata que em virtude dos danos ocasionados pelo sinistro permaneceu internado no Hospital Regional de Sinop/MT até 25/05/2017, e diante da necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico, no dia 03/06/2017, foi encaminhado ao Hospital Geral Universitário de Cuiabá/MT, onde permaneceu até 12/06/2017.

Alega que o acidente sofrido impediu a continuação de suas atividades laborais, uma vez que naquela ocasião prestava serviços de empreitada, por força do contrato firmado em 26/04/2017 com o Sr. Jaconias da Luz, mediante remuneração total de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), contudo, em razão do acidente, não finalizou o serviço para o qual foi contrato, de modo que recebeu somente R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Registra que, em razão do ocorrido experimentou danos de natureza material, consubstanciado em dano emergente e lucros cessantes, além da ocorrência de dano moral e necessidade de pensão mensal vitalícia.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para:
“
a) Condenar
os requeridos, solidariamente, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$16.274,09 (dezesseis mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), sendo R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), referente aos lucros cessantes e a quantia de R$2.674,09 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos) referente aos danos emergentes. O valor total deverá ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN), ambos desde a data do evento danoso (14/05/2017), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ.
b) Condenar
os requeridos, solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, todos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN], ambos contados a partir da data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];
c) Indeferir
os demais requerimentos;
d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito,

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 25% das custas processuais e o requerido com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, visto que o autor litiga ao abrigo da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]”
(sic).

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que os requeridos pugnam pelo seu provimento para que julgar improcedentes os pedidos das condenações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requerem a minoração do
quantum
indenizatório, bem como que se aplique a correção monetária conforme Súmula 362 do STJ (data do arbitramento).

Por sua vez, o autor apela adesivamente postulando pelo acolhimento do pedido de pedido de pensão mensal vitalícia
de 03 (três) salários mínimos, bem como a majoração do
valor da indenização por dano moral de R$30.000,00 (trinta mil reais) para 300 (trezentos) salários mínimos, conforme exposto na
inicial.

Pois bem.
Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. É o que se compreende do disposto nos artigos
186
e
927
do
Código Civil
:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

(...)

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Desse modo, a
responsabilidade
civil no direito brasileiro tem como regra geral a
responsabilidade
por ato próprio ou a
responsabilidade
subjetiva.

Mas, por se tratar de regra geral, existem exceções, como se dá com a teoria da guarda da coisa, em decorrência do seu potencial para causar dano, aplica-se a
responsabilidade
objetiva, cabendo ao
proprietário
do veículo responder pelos danos causados a terceiros pelo mau uso por parte do
condutor
.

Assim, não se exige atuação direta do
proprietário
para a ocorrência do dano. Nessa situação, atrai-se a
responsabilidade
pelo fato da coisa, em que o evento danoso é consequência do uso, fruição ou proveito de alguma coisa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – VEÍCULO CONDUZITO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE -
INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito, porquanto sua culpa está caracterizada em razão da escolha imprópria da pessoa que vai conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros o utilize.
2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016).”
(TJ-MT 10064841520178110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Quanto aos alegados
danos materiais
, tenho que o Magistrado sentenciante fez percuciente análise da questão posta, mediante apreciação circunstanciada das provas existentes nos autos, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo abaixo os seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
verbis
:

“(...)
verifica-se que pretende o requerente o ressarcimento da quantia equivalente a R$ 2.674,09 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos), consubstanciado nas despesas de alimentação, empréstimo, gastos com combustível e mantimentos para a casa, no período em que o requerente esteve internado no Hospital Regional de Sinop e Cuiabá.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos documentos arquivados aos eventos nº 9145544, 9145555, 9145562, 9145564, 9145571, 9145575, 9145581, 9145588, 9145591, verifica-se que os gastos são decorrentes do acidente de trânsito e em razão do requerente estar internado.

Por conseguinte, dado a configuração de liame/nexo de instrumentalidade, determinado entre a natureza e extensão dos danos emergentes provocados, derivadas da consumação do acidente de trânsito, e os prejuízos experimentados pelo autor, e considerando-se a existência de notas fiscais que demonstram, de forma detalhada, a quantificação dos gastos e dos prejuízos, adoto, para o efeito de fixar o montante da indenização, os critérios e reflexos econômicos entalhados no seu âmago, de maneira que o valor da verba indenizatória deverá ser determinado através da análise integrada dos prejuízos suportados por parte da autora, de cujos valores deve deles se ressarcida, de modo integral, qual seja, no montante de R$ 2.674,09 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos).

Quanto aos lucros cessantes, da mesma forma, a pretensão do autor deve ser acolhida, porquanto há provas suficientes, mormente o contrato de empreitada e o projeto da obra, arquivados aos eventos nº 9145420 e 9145435, demonstrando que o requerente prestava serviços de empreitada, e a remuneração total era no montante de R$14.800,00. E mais, depreende-se do relato da testemunha Jaconias da Cruz, ouvida em juízo, que em razão do acidente ocorrido com o requerente, este não conseguiu finalizar a obra, sendo que havia feito tão somente 60m2, o que equivale a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Destarte, levando-se em consideração que o requerente deixou de auferir a remuneração total do contrato de empreitada em razão do acidente de trânsito ocasionado pelo requerido, a procedência do pedido de lucros cessantes, na quantia de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) é medida que se impõe.

Em consequência, não tendo logrado êxito em desconstituir o direito demonstrado pelo autor, devem os requeridos ressarcirem o valor total dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), no importe de R$ 16.274,09 (dezesseis mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN), desde a data do evento danoso (23/02/2013), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ (...)”
(sic)

Por outro lado, não há falar em
pensionamento vitalício
, diante da ausência de demonstração por parte do autor da perda da capacidade laborativa, total ou parcial, ou mesmo de necessidade de emprego de maior esforço para a atividade habitualmente exercida.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
PENSIONAMENTO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018) Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga réus.”
(TJ-MT 00018895120158110011 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Com relação ao
dano moral
é

sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$30.000,00 (trinta mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, devendo o
s
juros
de mora fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a
correção
monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, a partir da data do seu arbitramento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

devendo o
s
juros de mora
fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ e a
correção
monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, a partir da data do seu arbitramento, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo do autor/requerente.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022